Tribunal: TJSP
Processo: 1009879-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Vinculação ao benefício pleiteado na petição inicial – Desnecessidade - Inexistência de julgamento extra petita - Benefício concedido - Auxílio-acidente é inferior ao pleiteado - Aposentadoria por invalidez - Inexistência de prejuízo e viabilidade do judiciário de reduzir o pedido inicial.

ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Sequelas na coluna e nos membros

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Vinculação ao benefício pleiteado na petição inicial – Desnecessidade - Inexistência de julgamento extra petita - Benefício concedido - Auxílio-acidente é inferior ao pleiteado - Aposentadoria por invalidez - Inexistência de prejuízo e viabilidade do judiciário de reduzir o pedido inicial.

ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Sequelas na coluna e nos membros superiores - Presentes nexo laboral e redução permanente da capacidade laboral - A trabalhadora faz jus ao auxílio-acidente.

D.I.B - a partir do dia seguinte ao da cessação da aposentadoria por invalidez (05.10.2019).

ABONO ANUAL – Pagamento devido por imposição legal.

Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.

JUROS DE MORA – A partir do termo inicial do benefício, posterior a citação, em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência do IPCA-E, nos termos dos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..
Fixação da verba honorária - Arbitramento na fase executiva - Admissibilidade.
CUSTAS - Isenção da autarquia, respondendo, pelas despesas do processo comprovadas nos autos.
Apelo da autora, provido, com observação, para decretar a procedência da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009879-88.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA LUIZA
DE FRANÇA BRITO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009879-88.2019.8.26.0053 -Voto no 19292
2
VOTO (D) No 19292
APELAÇÃO No 1009879-88.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MARIA LUIZA DE FRANÇA BRITO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - Vinculação ao benefício
pleiteado na petição inicial Desnecessidade - Inexistência de
julgamento extra petita - Benefício concedido - Auxílio-
acidente é inferior ao pleiteado - Aposentadoria por invalidez -
Inexistência de prejuízo e viabilidade do judiciário de reduzir
o pedido inicial.
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
Sequelas na coluna e nos membros superiores - Presentes
nexo laboral e redução permanente da capacidade laboral - A
trabalhadora faz jus ao auxílio-acidente.
D.I.B - a partir do dia seguinte ao da cessação da
aposentadoria por invalidez (05.10.2019).
ABONO ANUAL Pagamento devido por imposição legal.
Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.
JUROS DE MORA A partir do termo inicial do benefício,
posterior a citação, em conformidade com a Lei no 11.960/09.
CORREÇÃO MONETÁRIA
Incidência do IPCA-E, nos
termos dos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..
Fixação da verba honorária - Arbitramento na fase executiva -
Admissibilidade.
CUSTAS - Isenção da autarquia, respondendo, pelas despesas
do processo comprovadas nos autos.
Apelo da autora, provido, com observação, para decretar a
procedência da ação.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009879-88.2019.8.26.0053 -Voto no 19292
3
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela autora, em face da r. sentença de fls.
136/138, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente a ação acidentária, promovida
contra o I.N.S.S, em razão de sequelas na coluna e membros superiores, advindas do
exercício de suas funções de servente.
Apelou, a autora, pleiteando a concessão de auxílio-acidente, conforme
constatado no laudo judicial; afirmou que embora não faça jus a aposentadoria por
invalidez, ficou comprovada a incapacidade parcial e permanente, bem como o nexo
laboral, em virtude de sequelas nos membros superiores e coluna; por fim, requereu o
provimento do recurso.
Apelo processado, sem contrarrazões. Subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O apelo da autora merece provimento, pois, conforme aferido em regular
perícia - fls. 74/95 - elaborada, aliás, de modo escorreito, sem vícios ou contradições, a
obreira apresenta limitação funcional da coluna cervical e lombar, com sobrecarga nos
membros superiores, que determinam sua incapacidade parcial e permanente para o
trabalho.
Convém salientar os esclarecimentos da perícia às fls. 87 e 88:
A atividade laborativa exercida pela autora, qual seja, servente
(limpeza), é sobejamente conhecida e realizada em pé com sobrecarga
dinâmica dos membros superiores e estática da coluna vertebral - fato
este que dispensa a realização de vistoria do posto de trabalho. Sabe-se
que o esforço laborativo é capaz de desencadear ou agravar uma
patologia preexistente agindo como concausa...
(...)
...Portanto, podemos afirmar que se trata de sequelas permanentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009879-88.2019.8.26.0053 -Voto no 19292
4
Desta forma, concluímos que a autora apresenta alterações da
anatomia e fisiologia da coluna cervical e lombar, desencadeadas-
agravadas pelo trauma atividade laborativa, que a incapacitam para o
exercício de suas atividades laborativas, porém não a de outra de menor
nível de complexidade...”.
Em resposta ao quesito 'G' às fls. 90 o perito afirmou:
“...g) a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente
ou temporária? Parcial ou total?
- Permanente. Parcial...”.
Ressalte-se, que para a obreira fazer jus ao benefício da aposentadoria por
invalidez acidentária, não bastaria a existência de uma enfermidade, sendo indispensável,
porém, que ela fosse decorrente do desempenho do seu trabalho e causasse uma
incapacidade total e permanente para o exercício de quaisquer atividades laboral; e para a
concessão do auxílio-doença acidentário necessitaria apresentar uma incapacidade total e
temporária; o que, não ocorre, pois conforme demonstrado nos autos, existe apenas uma
incapacidade parcial e permanente para a labuta.
Ademais, não pode ser olvidado que a aposentadoria por invalidez
acidentária somente é concedida à parte segurada que for considerada incapaz para o
trabalho e é insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a
subsistência, nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213/91.
Entretanto, no caso em tela, conforme o laudo pericial a requerente não
se encontra total e permanentemente incapacitada para o desempenho de quaisquer
atividades laboral.
Contudo, a autora deve ser amparada pela concessão do auxílio-acidente
de 50%, a partir do dia seguinte a cessação da aposentadoria por invalidez (concedida em
razão das moléstias), em 05.10.2019, fls. 123 -, bem como o abono anual, acessório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009879-88.2019.8.26.0053 -Voto no 19292
5
obrigatório, pois, constatados, por meio do laudo pericial, a incapacidade parcial e
permanente da capacidade laboral e o nexo ocupacional.
Verifica-se, também, ser devido o abono anual ao segurado que durante o
ano recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou
auxílio-reclusão; trata-se, de imposição legal, que deve ser resgatada a partir da concessão
do benefício principal, mesmo porque se constitui num verdadeiro acessório jungido a ele.
Ressalve-se,
entretanto,
eventual
necessidade
de
se
adequar,
oportunamente, o termo inicial do benefício ao entendimento que advier do Superior
Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729.555, STJ - Tema 862).
Convém esclarecer que apesar da autora ter pleiteado na exordial o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez, o laudo pericial somente aferiu uma
incapacidade parcial e permanente, além disso, em seu apelo, pugnou pela concessão do
auxílio-acidente.
Assim, é possível nas lides acidentárias o Julgador, de ofício, enquadrar a
hipótese fática no dispositivo legal pertinente, outorgando à parte segurada o benefício
cabível, consoante entendimento dos Tribunais e doutrinário a respeito da questão, sem
com isso incorrer em julgamento extra petita.
Por oportuno, cito trecho de um voto proferido pelo Exmo. Sr. Ministro
VICENTE LEAL, no REsp no 193.220/SP:
“... de fundamento incontestável, não ocorre julgamento extra
petita na hipótese em que o órgão colegiado a quo, em sede de apelação
concede o benefício de auxílio-doença, ainda que a pretensão deduzida
em juízo vincule-se à concessão da aposentadoria por invalidez, ao
reconhecer a incapacidade temporária do obreiro. Com efeito, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009879-88.2019.8.26.0053 -Voto no 19292
6
pode esquecer o velho brocardo que sempre orientou as decisões dos
bons juízes: 'Dá-me os fatos e dar-te-ei o direito'. E no Direito
Previdenciário, de hoje, em que se realça a questão social de proteção
ao trabalhador acidentado, tema de direitos humanos, o mencionado
brocardo ganha relevância e se torna atual, devendo, pois, o Juiz
conferir ao processo o máximo de resultado, em consonância com o
princípio da instrumentalidade.”
Ademais, ocorrerá, apenas, o enquadramento legal, em verdadeira
flexibilização do pedido, sem que haja qualquer prejuízo para o INSS, pois se defendeu
regularmente.
Importante destacar que o benefício em epígrafe, encontra-se sob a égide
do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97.
No remanescente, os juros de mora são devidos a partir do termo inicial
do benefício, posterior a citação, apenas, de modo decrescente, mês a mês, devendo seguir
os ditames do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de
junho de 2009, ou seja, a partir da edição da aludida norma os juros de mora devem ser
contados pelos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança.
Ad cautelam, registro que as disposições contidas na Lei no 11.960/2009
e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao da poupança no
débito acidentário -, não foram, declaradas inconstitucionais, no julgamento da ADI no
4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de modo parcial, aos juros de caráter tributário -,
razão pela qual, no caso em lume, devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá ser
atualizado pelo IPCA-E, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), e pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009879-88.2019.8.26.0053 -Voto no 19292
7
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia
(cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser
utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
Por outro lado, quanto aos honorários advocatícios, de acordo com o inc.
II, do § 4o do art. 85 do CPC/2015, “... não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o
julgado...”.
Ademais, não há valor certo de condenação, mas em prestações
periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-se, assim, no
decurso do tempo.
Desta forma, anote-se ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada quando
da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz singular, na
ocasião, decidir acerca do tema.
Derradeiramente, condeno a autarquia ao pagamento das despesas
processuais; observo, apenas, quanto às custas processuais, que, quando da distribuição da
ação, a respectiva Lei de Custas do Estado de São Paulo - Lei Estadual no 11.608/03 - já
era explícita em prever a não incidência de custas nas ações decorrentes de acidente de
trabalho, sendo, por fim, cristalina, em estabelecer a isenção das aludidas custas para a
União, Estado, Município e respectivas autarquias.
Destarte, não há como se falar na condenação do INSS nas custas
processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009879-88.2019.8.26.0053 -Voto no 19292
8
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso da autora,
com observação, para julgar procedente o pedido, condenando o INSS, nos termos
mencionados, isentando a autarquia das custas processuais, respondendo, porém,
pelas despesas do processo.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator